Tribunal: CARF
Processo: 10880.912481/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912481/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que propunha a
realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912481/2011-54
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-79.184,
06 de janeiro de 2016, por meio da qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 409/419).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
20225.58491.270207.1.7.02-3105 (fls. 2/13), por meio da qual a Recorrente compensou,
parcialmente, suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao
ano-calendário de 2005, no montante de R$ 2.273.645,65, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 14 e
16/21) reconheceu, parcialmente, o direito creditório invocado pela Recorrente, no montante de
R$ 1.410.718,11, pelo fato de que apenas parte das retenções (R$ 3.316.359,27 de R$
4.179.286,81) que comporiam o referido saldo negativo de IRPJ foram confirmadas. Assim,
homologou a referida DComp, juntamente com outras três DComp que utilizaram o mesmo
crédito, além de homologar parcialmente a DComp no 33225.95885.270207.1.7.02-8686 e não
homologar a DComp no 40796.00134.270207.1.3.02-5030.
A Recorrente (por meio da sua incorporadora VOTORANTIN INDUSTRIAL
S/A) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 22/30) na qual sustenta que:
(i)
os informes de retenção e as notas fiscais juntadas aos autos comprovariam
a integralidade das retenções que compuseram o saldo negativo utilizado
nas compensações realizadas;
(ii)
as retenções para as quais não foram apresentados informes de retenção
estão comprovadas pelo destaque nas notas fiscais de serviço e pela
escrituração no Livro Razão;
(iii)
a não apresentação do informe de retenção não impede o reconhecimento
do direito creditório, sendo admitidos outros meios hábeis de
comprovação.
A decisão de primeira instância considerou que os elementos de prova juntados
aos autos comprovariam mais R$ 41.973,49 em retenções realizadas no ano-calendário de 2005.
Destacou que os valores pagos e retidos relacionados com a fonte pagadora inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o no 33.000.167/0001-00 se refere aos meses de janeiro a junho
e a retenções sofridas pela pessoa jurídica PROCEDA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A,
incorporada pela Recorrente em 31/07/2005, sem que tenha sido declarada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da incorporada qualquer saldo
negativo de IRPJ.
Em relação às notas fiscais apresentadas com a manifestação de inconformidade, a
decisão recorrida apontou que:
5.4 A partir da fl. 207, a Requerente apresenta diversas notas fiscais, cujos dados não
podem ser observados com clareza em razão da má qualidade da fotocópia, entretanto, é
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

possível verificar serem notas de prestação de serviço, de expedição da Requerente. Em
muitas delas, inclusive, não se pode observar as informações sobre retenção de IRRF.
No entanto, quanto ao valor probante de tais documentos, de se destacar a necessidade
de liquidez e certeza exigida pelo art. 170 da Lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), em relação ao crédito, cabendo ao interessado (no caso, o contribuinte),
comprová-los, conforme disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.637 de 30/12/2002.
Destacou, então, a imprescindibilidade, à luz da legislação, da apresentação da
Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes
pagadoras e do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte pela Recorrente, como meio de prova das retenções. Em especial, em situações
como a dos presentes autos, em que as notas fiscais de serviço são de emissão da própria
Recorrente.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 427/438, no qual a
Recorrente:
a) repete as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade;
b) em relação aos valores retidos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS (CNPJ no 33.000.167/0001-01) argumenta que o Acórdão
recorrido teria se amparado em questão meramente formal, sendo que o
Comprovante Anual de Retenção juntado aos autos comprovaria o
auferimento das receitas e a correspondente retenção dos tributos devidos;
c) argumenta que, além das notas fiscais apresentadas, a DIPJ e o Livro Razão
do ano-calendário de 2005 comprovariam as retenções que compuseram o
saldo negativo compensado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de outubro de 2016 (fl. 423), e apresentou o seu Recurso, em 16 de novembro do mesmo
ano (fl. 425), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Após a decisão de primeira instância, permanece em litígio uma parcela no valor
de R$ 820.954,35, do total de retenções que a Recorrente alega haver sofrido, no ano-calendário
de 2005.
A análise dos elementos de prova apresentados será dividida em quatro grupos:
2.1 DAS RETENÇÕES SOFRIDAS PELA PROCEDA, ANTES DA
INCORPORAÇÃO
Parte das retenções se refere a valores pagos/retidos à pessoa jurídica PROCEDA
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A, CNPJ no 55.419.667/0001-15, incorporada pela
Recorrente em 31/07/2005, nos meses do ano-calendário de 2005 anteriores à incorporação
Os referidos valores não podem ser aproveitados pela Recorrente para a dedução
do valor de IRPJ apurado ao final do ano-calendário, pois, conforme o art. 2o, inciso III, da Lei no
9.430, de 1996, apenas o valor “do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real” pode entrar em tal apuração. Ou seja,
apenas os valores das retenções correspondentes às receitas auferidas e submetidas à tributação
pela própria Recorrente.
As retenções sofridas pela PROCEDA deveriam ter sido computadas na apuração
realizada na DIPJ entregue em relação ao período do ano-calendário de 2005 anterior à
incorporação sofrida, para deduzir o IRPJ apurado com base nas receitas por ela (PROCEDA)
auferidas.
Nesta situação se enquadram, por exemplo, os valores pagos/retidos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS (CNPJ no 33.000.167/0001-01), nos meses de
janeiro a junho de 2005 (fl. 176), além daqueles relativos ao comprovante de fl. 142.
Não se trata, como alega a Recorrente de “questão meramente formal”. Tratam-se
de contribuintes distintos, apurações distintas, realizadas em relação a períodos distintos, nas
quais as mencionadas retenções são confrontadas com o valor devido e podem, ou não,
contribuir para a formação de saldos negativos de IRPJ, os quais devem ser objeto de DComps
distintas.
No caso dos autos, trata-se, exclusivamente, do saldo negativo apurado pela
Recorrente, ao final do ano-calendário de 2005.
2.2 DOS COMPROVANTES DE RETENÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Uma segunda parcela dos comprovantes apresentados pela Recorrente não
comprovam retenções de IRRF, mas apenas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), por força do art. 30 da Lei no 10.833, de 2003. Nesta
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

situação, enquadram-se os comprovantes de fls. 138, 139, 141, 144, 146, 150, 156, 160, 163,
165, 173, 175, 177, 178.
2.3 DOS COMPROVANTES DE RETENÇÃO SEM RELAÇÃO COM O
LITÍGIO
Alguns comprovantes de retenção apresentados pela Recorrente se referem a
valores sem qualquer correspondência com as fontes pagadoras apontadas na relação pendente
de comprovação. Neste sentido, os documentos de fl. 179/183, 186/190, 192/194, 196/198 e
203/206.
Há casos, ainda, que os comprovantes de retenção apresentados se referem aos
valores já reconhecidos no Despacho Decisório. Por exemplo, os elementos constantes às fls.
184, 185, 191, 195, 199/200 e 202.
2.4 DAS RETENÇÕES CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS
Para a comprovação de outra parte das retenções, a Recorrente apresenta Notas
Fiscais de sua emissão.
A decisão de primeira instância as rejeitou, como elementos de prova, em
decorrência da impossibilidade de verificação com clareza dos seus dados (por força da má
qualidade da fotocópia), da ausência de informações acerca da retenção de IRRF, e da
necessidade de apresentação de DIRF, por parte das fontes pagadoras, e dos Comprovantes de
Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte, por parte da Recorrente.
Há que se concordar com a Recorrente, no sentido de que a comprovação das
referidas retenções não se dá, exclusivamente, por meio da apresentação dos comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras. Há muito, a jurisprudência do CARF admite a comprovação por
meio de outros instrumentos de prova hábeis e idôneos. Tal posição levou à emissão da Súmula
CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nos presentes autos, contudo, de fato, boa parte das notas fiscais apresentadas
pela Recorrente estão, total ou parcialmente, ilegíveis (a exemplo daquelas constantes às fls.
207/224, 227/229, 231/272, 286/301, 315/330, 332/333, 335/338 e 351/360). Apesar do vício
apontado na decisão recorrida, com o Recurso, não são trazidas versões legíveis dos referidos
documentos aos autos.
De outra parte, em algumas notas fiscais cuja leitura é viável, não há,
efetivamente, qualquer registro de retenção de IRRF (a exemplo daquelas constantes às fls. 226,
230, 273, 279, 302, 303, 307, 331, 334, 341, 350). Pelo contrário, o valor da duplicata/fatura a
pagar coincide exatamente com o valor dos serviços descritos nos referidos documentos fiscais,
ou há apenas retenção a título de ISS.
Há outras notas fiscais que tratam de retenções já reconhecidas, com base nos
comprovantes apresentados pela Recorrente. Nesta situação, estão as notas fiscais de fls. 275,
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

278, 280/281, 304/305, 311/312, 339/340, 343/344, e 347/349, conforme comprovantes de fls.
147, 149, 151, 164 e 174.
Ademais, há nota fiscal referente a retenção realizada no ano de 2006 (fl. 342).
Há, entretanto, algumas poucas notas fiscais nas quais há a informação de
retenção de IRRF ainda não consideradas e que correspondem aos valores glosados no Despacho
Decisório, conforme demonstrativo a seguir:
CNPJ
VALOR A
COMPROVAR (R$)
IRRF NAS NOTAS
FISCAIS (R$)
FL.
00.360.305/0326-50
270.705,76
112.929,88
276/277, 305, 309
01.027.058/0001-91
312,11
312,11
345/346
02.003.402/0001-75
227,41
227,41
155
03.103.408/0001-87
160,21
52,66
282, 310
33.124.959/0002-79
55,62
55,62
148
33.372.251/0126-39
5.287,20
2.104,08
274, 308
60.746.948/0001-12
440,81
349,85
284
61.797.924/0002-36
1.283,59
492,40
283, 314
68.181.221/0001-47
163,71
163,71
313
76.535.764/0001-43
38,44
38,44
143
As retenções relacionadas com a fonte pagadora IBM BRASIL, CNPJ no
33.372.251/0001-56, são corroboradas pelo Demonstrativo de fl. 140, com o auxílio do de fl.
141.
Em relação aos demais valores, além das referidas Notas Fiscais, a Recorrente
somente acrescenta que as retenções se encontram apontadas na sua DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2006 e que constariam do seu Livro Razão.
O fato de as referidas retenções estarem informadas na DIPJ por ela apresentada
não é prova da sua existência. Apenas uma informação prestada pela própria Recorrente.
Quanto às planilhas que, supostamente, espelham o seu Livro Razão (arquivos
não pagináveis anexados à fl. 481), não há como recepcioná-las como escrituração contábil,
menos, ainda, com o valor de prova conferido pelo art. 923 do RIR/99. São linhas de
informações e códigos sem qualquer comprovação de que, efetivamente, constam do Livro
Diário da Recorrente, o qual não é apresentado.
Os elementos, deste modo, não são suficientes para a comprovação da retenções e
de que os valores sobre os quais estas incidiram foram submetidos à tributação, tal qual exigido
pelo art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
É que, ainda que admitidas outras provas hábeis e idôneas, que não,
exclusivamente, os comprovantes de retenção, os elementos apresentados não comprovam
efetivamente a ocorrência da retenção (não se sabe se houve pagamento referente às notas fiscais
em questão, se foi retido o IRRF e se as respectivas receitas foram submetidas à tributação).
Tais exigências legais são corroboradas pela Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não se trata aqui de inovar nas exigências. É a Recorrente que se contrapõe à
exigência posta pelos julgadores a quo, deveria, portanto, apresentar prova hábil e idônea capaz
de conferir liquidez e certeza ao crédito que deseja compensar.
Em relação ao princípio da verdade material e à possibilidade de realização de
diligências, estes não podem servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo
ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido,
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.912481/2011-54

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para, em adição aos montantes acatados nas instâncias anteriores,
reconhecer o direito creditório correspondente ao valor de R$ 2.104,08, e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital